Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-33.2017.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-33.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE TOYOFUKU - CPF: 005.539.729-87 (APELANTE), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), SHIZUKO TOYOFUKU - CPF: 528.180.479-00 (APELANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), DORVAL SIMON - CPF: 581.600.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000775-33.2017.8.11.0100

APELANTE: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

APELADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO – SOJA VINCULADA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – GARANTIA REAL QUE EM PRINCÍPIO DEVE PREVALECER SOBRE A PESSOAL – ART. 18 DA LEI 8921/94 – PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o art. 18 da Lei 8.921/94, os bens vinculados à ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real.

Ainda que o contrato de rescisão de arrendamento rural, objeto da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, tenha sido celebrado antes da emissão da CPR, a presunção de impenhorabilidade da safra milita em benefício desta última, uma vez que se trata de garantia real, que prevalece, a princípio, sobre a pessoal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000775-33.2017.8.11.0100

APELANTE: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

APELADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para
manter a embargante na posse dos grãos arrestados no bojo da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 342-29.2017.811.0100, com condenação dos embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam a perda do objeto da Ação em razão da celebração de acordo entre eles e os devedores nos autos da Execução em que ocorreu a constrição sub judice.

Dizem que esse ajuste deu-se em 18/12/2018, antes da citação promovida nestes Embargos de Terceiro e quando já desconstituída a penhora que recaia sobre o bem. Postulam a extinção da Ação sem resolução do mérito, e para que seja afastada a sua condenação à sucumbência.

Caso não acolhido o argumento anterior, aduz que na Execução pleiteou o arresto nas Fazendas Santa Isabel e Santa Isabel II, matrículas nº 2685 e 5332 do CRI de Brasnorte-MT, respectivamente, o que foi deferido em 23/03/2017 e no auto constou que a constrição ocorreu nas Fazendas Santa Isabel, Santa Isabel II e antiga Fazenda Veneza, assim, impossível afirmar que o produto arrestado tenha sido colhido tão somente no imóvel com matricula nº 2685, sob o qual incidia a garantia da CPR.

Alega que o bem com matrícula nº 5332 não possui nenhuma garantia de penhor embasado em CPR. Logo, o apelado não fez prova do seu direito, ônus que lhe competia.

Discute a impenhorabilidade da CPR e defende ser ela relativa, não sendo oponível aos apelantes pois firmada em momento posterior ao instrumento particular de rescisão do contrato de arrendamento que embasou a Execução.

Discorre sobre a data de vencimento da cédula (15/10/2017) não havendo cláusula de renovação da sua validade.

Postula a reforma da sentença, julgando improcedente os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões no id n. 102984975.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000775-33.2017.8.11.0100

APELANTE: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

APELADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Jorge Toyofuku e Shizuko Toyofuku ajuizaram Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (n. 342-29.2017.811.010) contra Renan Vinicius Ferreira Simon e Dorval Simon, objetivando o recebimento de 10.944 sacas de soja de 60 kg cada.

Nesse processo foi concedida parcialmente tutela de urgência para que fosse realizado o
arresto de 7.600 (sete mil e seiscentas) sacas de soja, de 60 kgs cada, padrão CONCEX, com classificação de até 14% de umidade, 1% de impurezas e 8% de grãos ardidos ou avariados, nas FAZENDAS SANTA ISABEL e SANTA ISABEL I, matriculados sob os ns. 2685 e 5332, do CRI de Brasnorte – MT, depositando-o na empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em nome dos Executados.

Diante dessa determinação, a apelada opôs estes Embargos de Terceiro, alegando que firmou em 20/10/2016 com Dorval Simon a CPR 70/2017, na totalidade de 32.000 sacas de soja a serem entregues a ela (agravante), cuja lavoura formou-se na fazenda Santa Izabel, registrada na matrícula 2685 do RGI de Brasnorte, e, portanto, é detentora do penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros do total de 32.000 sacas.

Ao contestar a lide, os ora apelantes arguiram a falta de interesse processual, pois as partes haviam celebrado acordo na Ação de Execução, antes ainda da citação deles nestes Embargos de Terceiro, os quais portanto deveriam ser considerados prejudicados por carência superveniente da Ação e perda do objeto.

O juízo rejeitou tal alegação sob os seguintes fundamentos:

“entendo que a embargante padeceria de interesse processual - por perda superveniente do objeto -, se a restrição judicial houvesse sido baixada nos autos principais preteritamente, o que, porém, inocorreu na espécie. Conquanto os embargados tenham articulado que o acordo entabulado nos autos principais fulminaria esta pretensão, obtempero que os embargos de terceiro não constituem processo acessório, porquanto se trata de ação conferida a quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, ou seja, possui verdadeira natureza cognitiva, de tal arte que este juízo necessita analisar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido estampado à exordial”.

Na Apelação reiteram o pedido de extinção sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto, isentando-os da condenação em honorários.

Todavia, como bem assentado pelo magistrado, apesar de os embargados, ora apelantes, terem realizado acordo com o exequente, nada falaram sobre a liberação da constrição ali realizada que deu origem a estes Embargos de Terceiro. E não há falar que na época não tinham conhecimento destes Embargos, o fato é que o arresto ainda estava válido e por isso necessitou-se da oposição desta Ação.

Ademais, nos casos citados pelos apelantes (AP
41647/2018 e 173512/2016)
, em que considerei a perda do objeto e com isso a não incidência de honorários, trataram-se de lides em que
a penhora foi desconstituída
na Execução antes da citação realizada nos Embargos de Terceiro, e por isso a extinção sem resolução de mérito não implicava na condenação em honorários, situação diversa dos autos.

No mais, a apelada trouxe no id n. 102984975 - Pág. 25 a certidão de inteiro teor da CPR 70/2017, emitida em 20/10/2016 por Dorval Simon e sua esposa, Bernadete Ferreira de Assunção, a Lavoro Agrocomercial LTDA, registrada em 08/11/2016 no RI de Brasnorte-MT, no livro 3-RA, registro n. 5598, para entrega em 15/02/2017 de 32 mil sacas de soja a Granel Transgênica, cuja lavoura seria formada na Fazenda Santa Isabel, matriculada no RGI de Brasnorte sob o n. 2685, garantida por penhor cedular de primeiro grau a quantidade equivalente a 32 mil sacas de soja.

A CPR consiste numa promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedular, e de acordo com o art. 18 da Lei 8.929/1994
os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Logo, a presunção de impenhorabilidade da soja plantada/colhida na Fazenda Santa Isabel milita em benefício da agravante. Ademais, nos romaneios e na certidão do oficial de justiça constou que o arresto deu-se naquele local, cabendo aos ora apelantes a prova de que apenas parte foi colhida naquele imóvel.

A CPR possui garantia real, a qual a princípio, prevalece com relação à garantia pessoal prestada no contrato de rescisão do arrendamento rural, objeto da Ação de Execução.

E mais, o contrato de arrendamento não estabeleceu nenhuma garantia real para o seu cumprimento, bem diferente da CPR, na qual firmou-se penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros e foi registrada em cartório (art. 12 da Lei 8.904/94).

Depois, o simples fato de não ter sido entregue todo o produto até o vencimento da CPR (15/02/2017) não retira automaticamente a preferência do credor, pois de acordo com andamento extraído da Ação de Execução n. 342-29.2017.811.0100 (id nº 66101558 - Pág. 95), o cumprimento do arresto se deu entre os dias 25/03/2017 e 05/04/2017, o qual obviamente se relacionava àquele que consistia na garantia da dívida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA –
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE
– ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3º, DA LEI Nº 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de produto rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título.

Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do produto arrestado.

A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.-

(AI 166312/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

Com isso, foi demonstrada a qualidade de terceiro e a condição de proprietário da soja relativa à safra 2016/2017 plantada na Fazenda Santa Isabel, matrícula 2685 do RGI de Brasnorte, deve ser mantida a sentença que desconstitui o arresto nela realizado

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com amparo no art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021